Tribunal: STF
Processo: AR 3095
Classe: AR
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Ivanilde Alves da Silva em desfavor do Estado do Tocantins, do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins e do Instituto Nacional do Seguro Social, buscando desconstituir decisão monocrática proferida pelo eminente Ministro Ricardo Lewandowski nos autos do Recurso Extraordinário n. 1.414.117.



    Da decisão rescindenda constou a seguinte fundamentação:



    [...] o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento firmado por esta Corte no sentido de que os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos e, portanto, possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos (doc. 7).



    Na inicial, após tecer considerações fáticas e jurídicas sobre o caso concreto, a autora alegou que a decisão rescindenda, ao reformar o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região e julgar improcedentes os pedidos formulados, contrariou a suposta necessidade de aplicação de efeitos prospectivos ao enunciado que se firmou no Tema n. 1.254 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.



    Segundo a promovente, o STF, ao julgar a matéria, firmou tese vinculante no sentido de que somente os servidores públicos civis ocupantes de cargo efetivo são vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social, excluindo-se os estabilizados nos termos do art. 19 do ADCT.



    Acrescentou-se, porém, que o STF teria modulado os efeitos desse entendimento e preservado as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos declaratórios, a qual remontaria a 17/6/2024.



    Segundo a promovente, “a hipótese em análise revela manifesta ofensa à norma jurídica, eis que a decisão combatida está em contrariedade à tese fixada em julgamento de recurso repetitivo, deixando de considerar os efeitos prospectivos do Tema 1.254/STF” (doc. 1).



    Requereram-se, ao fim, a concessão da tutela provisória de urgência e a procedência da demanda formulada na Ação Rescisória, nos seguintes termos:



    A rescisão da Decisão de mérito proferida no Recurso Extraordinário 1.414.117/TO, nos termos do art. 974 do CPC, procedendo-se à novo julgamento da causa, para fins aplicar a modulação de efeitos do Tema 1.254/STF e determinar a manutenção do benefício de aposentadoria da Autora no RPPS/TO, nos termos da Portaria n° 594/AP, de 03 de agosto de 2016, publicada no Diário Oficial do Estado n° 4.679 (doc. 1).



    É o relatório. 



    Concedo o benefício da justiça gratuita.



    De plano, verifico que o pedido não merece ser acolhido por esta Suprema Corte.



    A presente Ação Rescisória objetiva desconstituir decisão monocrática proferida pelo eminente Ministro Ricardo Lewandowski nos autos do Recurso Extraordinário n. 1.414.117, a qual negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo INSS e deu provimento ao recurso extraordinário do Estado de Tocantins e “outro”. 



    Da decisão rescindenda constou que os servidores contemplados pela estabilidade excepcional prevista no art. 19, do ADCT, não possuem direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos.



    A requerente afirmou que a decisão proferida no RE n. 1.414.117 contrariou a tese assinalada no Tema 1.254/STF, especificamente em relação à modulação dos efeitos levada a efeito pela Corte Suprema naquela ocasião.



    Segundo se aduziu, a decisão rescindenda teria ofendido manifestamente norma jurídica ao não considerar a ressalva estabelecida pelo STF quanto às aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos declaratórios no RE n. 1.426.306.



    Observo, contudo, que a situação narrada pelo requerente não configura a hipótese de que trata o art. 966, V e §5º, do Código de Processo Civil.



     



    Inexistiu, de fato, qualquer violação à norma jurídica na decisão que se busca rescindir, conforme passo a explicitar.



    A orientação acolhida pela decisão rescindenda, da qual não houve qualquer insurgência recursal, partiu de uma interpretação razoável das disposições jurídicas aplicáveis à situação concreta, não tendo havido leitura descabida dos textos legais.



    A assertiva ganha relevo quando se verifica, na decisão monocrática impugnada, a explícita menção a uma série de precedentes do Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de inclusão, no Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), dos servidores públicos beneficiados com a estabilidade prevista no art. 19 do ADCT que não ostentem, por outro lado, a condição de servidores efetivos.



    Afirmou-se, nessa decisão, que o Supremo Tribunal Federal já fixou a tese de que os servidores contemplados pela estabilidade excepcional insculpida no ADCT não se equiparam aos servidores efetivos e, logo, estão vinculados ao RGPS.



      Fatos e teses jurídicas foram, assim, regularmente analisados, sem que se possa falar em violação frontal a normas jurídicas. É preciso salientar que a função da ação rescisória “não é tornar mais justa a decisão, mas sim afastar a aplicação repugnante, evidentemente contra legem”, sob pena de perpetuar-se a discussão sobre matéria já decidida (MACHADO, Cláudio da Costa. Código de processo civil interpretado e anotado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 5. ed. Barueri, São Paulo: Manole, 2013, p. 908).



    Digo ainda ser incabível o pedido rescisório na hipótese dos autos, na linha do que já ficou decidido pelo STF:



     Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente (RE n. 590.809, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 24/11/2014 - grifei).



    Conforme bem evidenciado pelo eminente Ministro Nunes Marques nos autos da Ação Rescisória n. 2.947, em decisão mantida por unanimidade pelo Plenário desta Suprema Corte, a escolha de uma entre outras possíveis interpretações para a controvérsia em discussão não autoriza a inferência de que houve ofensa manifesta à norma jurídica (AR 2.947, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 1º/9/2023).



    Em sentido semelhante, sublinho fundamentação externada pelo eminente Ministro Luiz Fux na Ação Rescisória n. 2.957:



    Anoto, portanto, a aplicabilidade ao caso da vedação da Súmula 343 desta Corte. Para fins de cabimento de ação rescisória por alegada violação a norma jurídica, exige-se que a ofensa ao texto normativo seja manifesta. A causa de rescindibilidade em questão reclama efetiva afronta à norma, de modo que, em princípio, interpretar não se confunde com violar. 



    Nessa linha, ainda é atual, como fonte informativa que tem sido utilizada pela jurisprudência, a enunciação do CPC de 1939, no seu artigo 800, caput: “a injustiça da sentença e a má apreciação da prova ou errônea interpretação do contrato não autorizam o exercício da ação rescisória”. 



    Destarte, para que a ação rescisória seja acolhida, é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo teratológica que viole o dispositivo legal ou constitucional na sua literalidade. Ao revés, se a decisão rescindenda elege uma dentre várias interpretações cabíveis, a ação rescisória não merece prosperar, como ocorre no caso. Assim, ao inverso do que afirmado pela parte ora agravante, in casu, a violação à norma jurídica é inexistente (AR 2.957 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 18/12/2023 - grifei).



    A afronta capaz de atender ao requisito do art. 966, V, do Código de Processo Civil, deve ser significativa e literal, o que, em definitivo, não aconteceu.



    Diferentemente do que aduziu a parte autora, não há que se falar em ofensa à norma jurídica quando se observa que a firmação de efeitos prospectivos ao julgamento do Tema n. 1.254 incidiu posteriormente ao trânsito em julgado da decisão rescindenda.



    O emprego da ação rescisória é excepcional, restrito e vinculado. A circunstância de ter o STF admitido a interposição de rescisória para adequar julgados à modulação dos efeitos da tese de repercussão geral estabelecida no julgamento do RE n. 574.706 (ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS) não autoriza seu manejo para quaisquer casos, indistintamente.



    Enfatizo que utilizei os mesmos fundamentos ora expostos em recentíssimas decisões monocráticas na quais neguei seguimento às ações rescisórias. As decisões foram mantidas, posteriormente, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamentos virtuais encerrados nos últimos dias 14 de fevereiro (AR n. 2.819) e 21 de março (AR n. 2.953).



     Não havendo, assim, na decisão que se pretende rescindir, ofensa manifesta a dispositivos legais, a negativa de seguimento à ação rescisória é medida impositiva.



    Intenciona-se, verdadeiramente, rediscutir arcabouço fático-jurídico já definitivamente enfrentado, o que demonstra que a discussão jurídica foi examinada delineadamente pelo STF, de forma que, não havendo ofensa manifesta a dispositivos legais, a negativa de seguimento à ação rescisória é medida impositiva.



    Impõe-se preservar a indiscutibilidade e a imutabilidade das decisões acobertadas pela coisa julgada, erigida como cláusula pétrea pela Constituição de 1988 (art. 5º, XXXVI). Prestigia-se, dessa forma, a segurança jurídica, valor fundamental à concretização do Estado Democrático.



    O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que a “possibilidade de relativização da coisa julgada deve ser vista com extrema cautela, disso decorrendo a necessidade de interpretação restritiva das hipóteses de cabimento da ação rescisória”, instrumento processual que objetiva flexibilizar essa garantia constitucional (AR 3012 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, DJe 4/9/2024 - grifei).



    A ação rescisória não deve se voltar à desconstituição de provimento judicial por motivos de mero inconformismo ou discordância, mostrando-se inadmissível sua utilização para que se reavalie matéria já exaustivamente enfrentada pelas instâncias inferiores. 



    No mesmo sentido de negar seguimento à ação rescisória utilizada como sucedâneo de recurso, trago a seguinte jurisprudência:



    Direito Constitucional e Administrativo. Agravo Regimental. Segunda ação rescisória. Inadmissibilidade da utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à ação rescisória que impugna acórdão proferido pelo STF em outra ação rescisória. 2. A intenção do autor é rediscutir o mérito de todas as decisões proferidas pelas instâncias inferiores, no entanto, é inadmissível a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. 3. O STF possui entendimento sedimentado no sentido de que “[e]m tema de ação rescisória, é essencial que o acórdão rescindendo, proferido pelo Supremo Tribunal Federal, tenha efetivamente apreciado a questão federal controvertida, quer acolhendo-a, quer repelindo-a. É essa circunstância que define, para efeito do procedimento rescisório, a competência originária do Supremo Tribunal Federal (...)”. (RTJ 148/703, Rel. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO). 4. Agravo a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (AR 2.475 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 29/5/2019 - grifei). 



    Na mesma direção, encontram-se as seguintes decisões desta Suprema Corte: AR 3.027, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 23/7/2024; AR 2.847, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 14/12/2021; AR 2.699 AgR-segundo-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 17/11/2021; AR 2.436 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 13/6/2017; AR 2.353 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11/4/2016.



    Feitas essas considerações, avaliando que a ação rescisória configura via autônoma de impugnação da decisão judicial que se lastreia em hipóteses taxativamente definidas em lei, sua utilização como sucedâneo de recurso é, pois, inadmissível. 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação rescisória (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se. 



    Oportunamente, arquivem-se.



    Brasília, 3 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator